Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720430-65.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA Decisão 1. Ato impugnado: decisão que indeferiu o pedido de prestação de contas formulado em cumprimento de sentença (ID no 44913637). 2. Razões recursais (ID no 44913644): a apelante alega que o pleito decorre da sentença proferida na fase de conhecimento e possui fundamento legal no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Entende que é cabível o pedido de prestação de contas do valor da venda do veículo em leilão nos próprios autos da ação de busca e apreensão. 3. Pedido: cassar a sentença para determinar a apresentação de documento idôneo do valor apurado em leilão extrajudicial do carro. Subsidiariamente, busca reconhecer o valor da tabela FIPE como montante da arrematação. 4. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Sem contrarrazões (ID no 44913647). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. A apelação foi interposta contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de prestação de contas e determinou o arquivamento dos autos. O ato foi proferido após a inauguração da fase de cumprimento de sentença proposta pela ora apelante. 9. Contra essa decisão é admitida a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. 10. Nessas hipóteses, é necessário analisar a possibilidade de conhecimento do recurso, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 11. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o); e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 12. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. 13. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 14. No caso, há expressa previsão no diploma processual civil para as hipóteses de interposição do agravo de instrumento, nos termos anteriormente salientados, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 15. Precedente: Acórdão 1609788, 00025177420178070013, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Diante da ocorrência de erro grosseiro, que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, a apelação interposta é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. DISPOSITIVO 17. Não conheço o recurso, por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 21. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO